Tribunal: TJBA
Processo: 8019365-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019365-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVAN MATEUS FARIAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS, CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SERVIÇO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DEMONSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO RECORRENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de suposta negativação indevida em cadastros restritivos de crédito.

A decisão recorrida reconheceu a existência de contrato bancário com o Banco Pan S/A, posteriormente cedido à recorrida, e julgou a demanda improcedente, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há relação jurídica válida entre as partes que justifique a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; (ii) se a inscrição caracteriza dano moral indenizável; e (iii) se é cabível a condenação por litigância de má-fé, diante da negativa do vínculo por parte do autor.

III. Razões de decidir

A parte ré comprovou a contratação por meio de proposta assinada, documentos pessoais, extratos e faturas, desincumbindo-se do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Diante da existência da dívida e da regularidade da negativação, não se configura o dano moral, sobretudo diante da existência de outras inscrições preexistentes, nos termos da Súmula nº 385, do STJ.

Afastada a multa por litigância de má-fé, por ausência de demonstração de dolo processual ou alteração consciente da verdade dos fatos, considerando a natureza da alegação de desconhecimento do vínculo contratual.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se incólume a sentença quanto à improcedência da pretensão declaratória e indenizatória.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes é legítima quando comprovada a existência de vínculo contratual e inadimplemento.
2. A existência de outras inscrições preexistentes afasta a configuração do dano moral, nos termos da Súmula nº 385/STJ.
3. A multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não se presumindo apenas da improcedência da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 80, II; CC, arts. 186 e 188, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.650.425/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.06.2017;
TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Teixeira, j. 23.11.2023;
Súmula nº 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8019365-80.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IVAN MATEUS FARIAS DE SANTANA
e como apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a litigância de má-fe, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator